Tribunal: TJBA
Processo: 8009720-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009720-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. H. R. D. e outros

Advogado(s)
:
TAIANE MULLER TOSTA DOTO, LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO

AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO IGEL

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO INICIAL, COM FUNDAMENTO PREPONDERANTE NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que, por ser menor e não possuir renda própria, faz jus ao benefício, sendo indevida a vinculação automática de sua situação econômica à condição patrimonial de seus genitores.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade da justiça formulado por menor deve ser examinado a partir de sua condição pessoal, em razão do caráter individual e personalíssimo do benefício; (ii) saber se a existência de indícios de capacidade econômica dos genitores autoriza, por si só, o indeferimento inicial da benesse.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.
4. Em se tratando de menor, a análise do pedido deve observar a natureza personalíssima do benefício, não sendo juridicamente cabível exigir, como condição para o deferimento inicial, a comprovação da insuficiência econômica de seu representante legal.
5. O entendimento do STJ é no sentido de que, para o menor, incide inicialmente a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sem prejuízo de posterior controle jurisdicional, caso a parte contrária demonstre a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade.
6. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou o indeferimento, essencialmente, em elementos relacionados à situação patrimonial do genitor, o que não se mostra suficiente para afastar, de plano, a presunção aplicável ao agravante, menor impúbere e sem renda própria.
7. A eventual existência de elementos indicativos de capacidade econômica do núcleo familiar poderá ensejar futura reavaliação do benefício, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, mas não legitima seu indeferimento inicial com base preponderante na condição financeira dos representantes legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de posterior revogação, mediante demonstração concreta da ausência dos requisitos legais.

Tese de julgamento: “1. O benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, devendo, quando pleiteado por menor, ser examinado à luz da condição da própria parte requerente. 2. A situação patrimonial dos genitores, por si só, não autoriza o indeferimento inicial da gratuidade da justiça requerida por menor, sem prejuízo de posterior controle jurisdicional nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º; 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047653-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 08.10.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0706843-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 01.08.2024, publ. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009720-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
D. H. R. D. e outros
e como agravada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator